Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716559-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUERRA DA PAIXAO CARIOLANO, MONICA GUERRA DA PAIXAO CARIOLANO AGRAVADO: FERNANDO LOURENCO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mônica Guerra da Paixão Cariolano e Bruno Guerra da Paixão Cariolano contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em ação de inventário dos bens deixados por Rosemeire Guerra da Paixão (autos de no 0711300-93.2021.8.07.0006), saneou o processo e acolheu parcialmente a impugnação ao esboço de partilha (ID no 122074407, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 35592544, os agravantes, em síntese, defendem que a dívida da falecida com Fernando Lourenço dos Santos, terceiro, ora agravado, seria de R$ 8.000,00 e não R$ 8.888,00, como definido na origem, uma vez que a incidência da multa de 10% e dos juros de mora de 1% ao mês é indevida. 3. Esclarecem que o acordo judicial celebrado pela autora da herança com o agravado foi por ela regularmente cumprimento até o seu falecimento. Aduzem que, com a abertura da sucessão, o crédito deveria ser habilitado no inventário para que o Espólio providenciasse o pagamento. 4. Destacam que, mesmo sem a obrigação de assumir a dívida do Espólio, os herdeiros informaram que passaram a pagar as parcelas mensais, sendo que apenas a vencida em março de 2022 não foi adimplida no vencimento. 5. Entendem que, diante da ausência de habilitação do crédito pelo agravado, não deve ocorrer a incidência da multa de 10% e dos juros de mora de 1% ao mês, decorrentes do inadimplemento na forma ajustada no acordo homologado. 6. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o montante da dívida constante no esboço da partilha seja de R$ 8.000,00. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da tutela. 7. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 35629410). 8. Foi juntado ofício com a informação de que foi prolatada sentença na origem (IDs no 37694010 e no 37694011). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (autos no 0711300-93.2021.8.07.0006) foi prolatada sentença que resolveu o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para homologar o esboço de planilha de IDs no 126025250 e no 126025251, ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública. 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO